Tribunal: TJPA
Processo: 0805221-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805221-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE PAULO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CABIMENTO.
Instrução processual encerrada. Inteligência da Sumula 52 do STJ e 01 do TJPA. Salienta-se ainda, que o término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar, mormente quando permanecerem hígidas as circunstâncias que exigem a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela periculosidade do agente, diante do
modus operandi
da conduta delitiva, sendo certo que mesmo após o encerramento da instrução pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública.
2.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA
. A decisão foi devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, demonstrado por meio do auto de apreensão, além dos depoimentos colhidos em sede de IPL e consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, uma vez que, apesar deste responder ao crime de homicídio, foi constatado, também, que este possuía quilos de drogas e 04 (quatro) armas de fogo em sua posse, havendo relatos de que fornece armamento para a facção que integra, para fins de cometimento de crimes de homicídio.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar a ordem do mandamus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARCILENE GLEY DOS SANTOS ROCHA (OAB/PA nº 3.090), em favor de
JORGE PAULO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos do processo nº 0001443- 09.2020.8.14.0005.

Inicialmente, aduz a impetrante que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, protestando pela condenação pela prática de crime doloso contra a vida tipificado no Código Penal Brasileiro no art. 121, caput, estando o paciente preso preventivamente desde o início do processo.

Aduz a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que estes não se fazem mais presentes, visto que a instrução criminal já foi encerrada e o réu não apresenta nenhuma ameaça para a aplicação da lei penal.

Por fim, ressalta que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis, pois possui residência fixa, trabalho, família constituída, e uma boa conduta social.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão do paciente, seja pelo excesso de prazo para a finalização da instrução penal, seja pela ausência de fundamento para manutenção da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Juntaram documentos.

Regularmente distribuído, coube os autos a minha relatoria, por prevenção, pelo que a indeferi e solicitei informações à autoridade tida coatora (ID 13479202).

Ao prestar suas informações (ID 14016013), o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que narra a denúncia, que no dia 09/02/2020, por volta de 01h, na estrada Princesa do Xingu, Celso de Oliveira matou Wellison de Araújo da Silva a mando de Jorge Paulo dos Santos. No mesmo dia, às 10:30h, a Polícia Civil tomou conhecimento do crime em epígrafe.

Após constantes diligências, no dia 10/2/2020, os policiais receberam a informação de que o autor do crime teria sido Celso de Oliveira, que se encontrava em uma residência no bairro Liberdade, pelo que se dirigiram ao endereço indicado e realizaram abordagem, sendo encontrado no local as roupas da vítima, isto é, uma bermuda jeans, um par de havaianas de cor branca e uma camisa de cor rosa.

Na ocasião, Celso confessou aos policiais a prática do crime e disse que a arma utilizada para a prática do delito poderia ser encontrada na casa de Jorge Paulo Dos Santos.

Assim, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e, na frente da residência, realizaram a abordagem de Jorge Paulo, ocasião em que estaria vendendo drogas. Durante a revista pessoal, foi encontrada com o agente uma certa quantidade de substâncias entorpecentes, que aparentavam ser ‘maconha’ e ‘crack’, bem como, nas buscas realizadas no interior de sua residência foram encontrados 3 (três) revólveres calibre .38; 15 (quinze) munições calibre .380; 1,450 kg de ‘crack’; 490 g de ‘maconha’; R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais) em espécie; aparelhos celulares; diversas folhas de cheque em branco; e uma motocicleta vermelha, sem placa.

Prossegue esclarecendo que, na Sentença de pronúncia proferida no dia 21 de maio de 2022, houve a intimação pessoal de Jorge Paulo dos Santos efetivada em 22 de junho de 2022.

No dia 02 de agosto de 2022, a defesa do paciente renunciou seus poderes, bem como foi realizado despacho determinando a intimação das defesas e do Ministério Público, a fim de apresentar rol de testemunhas para depor em plenário proferido no dia 29 de agosto de 2022, bem como a intimação do paciente para que este informasse seu desejo pela assistência da Defensoria Pública do Estado ou se ocorreria a constituição de novo advogado.

No dia 09 de setembro de 2022, o paciente informou desejar ser assistido pela Defensoria Pública e no dia 26 de setembro de 2022, a Defensoria Pública pugnou pela intimação das testemunhas arroladas pelo Ministério Público no momento da denúncia.

No dia 05 de dezembro de 2022, a Defensoria Pública informou ter tomado conhecimento que o advogado de Celso de Oliveira estava em tratamento de saúde, pleiteando pela intimação do constituído para se manifestar pela representação processual do pronunciado.

Por sua vez, o Juízo coator deferiu o pedido, realizando a revisão da prisão preventiva, momento em que manteve a prisão de Jorge Paulo dos Santos.

Ressalta o Magistrado que, no dia 02 de fevereiro de 2023, intimou-se a Defensoria Pública para assumir a defesa do acusado, em virtude da informação da impossibilidade do acusado em ser defendido por seu advogado constituído.

Após, no dia 10 de março de 2023, a Defensoria requereu a transferência de Celso de Oliveira para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu/PA, ocasião em que verificaria presencialmente a possível ocorrência de conflito de interesses entre os acusados, pleiteando, ainda, a dilação do prazo para apresentação das testemunhas de defesa do réu.

Analisando o pleito, o Juízo coator deferiu os pedidos, bem determinou a transferência no dia 13 de abril de 2023, no prazo de 30 dias.

Destaca ainda, que o Juízo coator manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, em face da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, uma vez que o crime analisado teve como possível motivação a dívida que a vítima possuía com a facção criminosa “CCA”, além de haver indícios de que o acusado fornece armamento para esta facção e diante dos fatos, entendeu-se por acautelá-lo, para garantir a ordem pública.

Assevera que o paciente se encontra custodiado desde o dia 11 de fevereiro de 2020 e que atualmente os autos estão aguardando o rol das testemunhas de Defesa do réu Celso de Oliveira para designação de Sessão do Tribunal do Júri.

Por fim, aduz que a revisão da prisão preventiva, conforme estipulado no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal foi realizada no dia 08 de maio de 2023.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID

14107151).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início verifico que o excesso de prazo invocado pela Defesa não prospera, pois segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que a instrução processual já se encerrou, estando os autos aguardando o rol das testemunhas de Defesa do réu Celso de Oliveira para designação de Sessão do Tribunal do Júri.

Assim, se houve excesso de prazo na formação da culpa, verifico ser hoje, questão superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Preceito este também estabelecido na Sumula 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução”.

Nesse diapasão, saliento ainda, que o término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar, mormente quando permanecerem hígidas as circunstâncias que exigem a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela periculosidade do agente, diante do
modus operandi
da conduta delitiva, sendo certo que mesmo após o encerramento da instrução pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública (TJPR, HC 0050799-31.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, julgamento: 18/09/2020).

No que concerne ao pedido de relaxamento da prisão por ausência de fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, demonstrado por meio do auto de apreensão, além dos depoimentos colhidos em sede de IPL e consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, uma vez que, apesar deste responder ao crime de homicídio, foi constatado, também, que este possuía quilos de drogas e 04 (quatro) armas de fogo em sua posse, havendo relatos de que fornece armamento para a facção que integra, para fins de cometimento de crimes de homicídio.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2023